Tribunal: TJSP
Processo: 2312294-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Tutela provisória. Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de "neuronavegador", para realização de neurocirurgia e uso de medicamento off-label Bevacizumabe (Avastin). Prevalência da prescrição do profissional que assiste ao paciente. Recusa em princípio abusiva. Súmulas 95 e 102 do TJSP. Prevalecimento, por ora, do interesse do consumidor à preservação da saúde. Antecipação da tutela mantida.

Ementa:
Tutela provisória. Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de "neuronavegador", para realização de neurocirurgia e uso de medicamento off-label Bevacizumabe (Avastin). Prevalência da prescrição do profissional que assiste ao paciente. Recusa em princípio abusiva. Súmulas 95 e 102 do TJSP. Prevalecimento, por ora, do interesse do consumidor à preservação da saúde. Antecipação da tutela mantida. Recurso improvido.